Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712778-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão de ID 230090109 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de ato coator praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a integralização de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica está alcançada por imunidade de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI; que a transferência dos bens ocorreu pelo valor constante da Declaração de Bens e Direitos integrante da declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023; que não houve ganho de capital; que a Administração realiza cobrança do ITBI em todas as operações que tenham como natureza a integralização do capital social; que o ajuizamento de ação judicial não pode ser condicionado à prova de requerimento administrativo prévio; que sua atividade preponderante é a consultoria em assessoria empresarial. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do ITBI, com a determinação de expedição de documentos necessários à transmissão dos bens, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70435004). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. O artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal disciplina que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Debateu-se, no âmbito da doutrina e da jurisprudência, se a ressalva contida na parte final do dispositivo alcançava ambas as hipóteses ou se era exclusiva para as hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. O Conselho Especial deste Tribunal decidiu que “a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica”. (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator(a): CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023). (grifo nosso). É certo que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do Tema 796, não resolveu a questão diretamente. “O voto condutor do acórdão, contudo, registrou em obiter dictum (considerações marginais) que o inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição contemplaria duas hipóteses de imunidade: (i) a transmissão para a realização de capital social; e (ii) decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Consignou, ainda, que ‘a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 [relativa à atividade preponderante da empresa] nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte’”. (RE 1495108 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-334 DIVULG 07-11-2024 PUBLIC 08-11-2024) (grifo nosso). Registra-se, ainda, que a Suprema Corte reconheceu a Repercussão Geral da matéria (Tema 1348) para definir se a imunidade tributária do § 2o do art. 156 da Constituição para a integralização de capital social é assegurada independentemente da atividade preponderante da empresa. Portanto, com base no entendimento jurisprudencial majoritário atual (e sem prejuízo de posterior revisão, por ocasião do julgamento do Tema 1348 do Supremo Tribunal Federal) a hipótese de utilização de bens imóveis para integralização do capital social corresponde à imunidade autoaplicável ou incondicionada, prescindindo da análise da atividade preponderante prevista no contrato social da pessoa jurídica para sua incidência. Imperioso consignar, por fim, que “à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp no 1.937.821/SP (Tema 1.113), julgado em sede de recursos repetitivos, não é legítima a adoção de valor venal de referência previamente estipulado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI, podendo a Administração, entretanto, com fulcro no valor venal de referência por ela previamente estipulado, apurar a veracidade da declaração prestada pelo contribuinte e revisar o valor do tributo em pauta, antes ou depois do seu pagamento, desde que instaurado o procedimento administrativo próprio, assegurados a ampla defesa e o contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor por ele declarado.” (Acórdão 1920719, 0713519-72.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) Feito o registro sobre a atual interpretação majoritária do alcance da imunidade tributária, há outra questão, acertadamente consignada na decisão agravada, sobre a inexistência de prova pré-constituída. A parte agravante não apresentou qualquer documento comprobatório da cobrança do tributo. Resumiu-se a juntar um manual expedido pela Secretaria da Receita contendo informações sobre o preenchimento das declarações eletrônicas do ITBI, com aparente indicação de data de 21/6/2023. Não há sequer deflagração do procedimento administrativo demonstrando à administração a hipótese de não incidência tributária, tampouco recusa do Fisco. O mandado de segurança constitui remédio constitucional que não admite dilação probatória. Com efeito, “a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.” (STF-MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). Assim, sem a demonstração de violação ou de ameaça a direito, tampouco da existência de ato coator concreto da autoridade coatora, não está presente a fundamentação relevante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora